Tribunal: STF
Processo: HC 105064
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º DA LEI 9.296/1996. DIREITO DO ACUSADO DE PRESENCIAR OS ATOS PROCESSUAIS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 69/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 


1. A jurisprudência desta nossa Corte é firme no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 




2. É certo que esse entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos. Caso em que a flagrante ilegalidade a que a petição inicial se reporta não sobressai do exame das peças que instruem este processo. 




3. O réu ficou impossibilitado de presenciar parte da coleta da prova judicial muito mais pelos efeitos que resultam da revelia (art. 366 do CPP) do que, simplesmente, por força de sua periculosidade mesma. Inaplicabilidade da tese desenvolvida no julgamento do HC 86.634, da relatoria do ministro Celso de Mello. Mais: o exame prefacial das decisões que rechaçaram as teses defensivas não evidencia ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a superação do óbice da Súmula 691/STF. 




4. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet dá conta de que a autoridade apontada como coatora imprimiu a celeridade devida na tramitação do HC ali ajuizado. Prova disso é que a ação constitucional já foi colocada em mesa para julgamento. 




5. Agravo regimental desprovido.